Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO Ao compulsar os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID 76790131). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006